Tribunal: TJMT
Processo: 1003894-57.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
A segurança foi denegada, tendo as partes impetrantes apresentado embargos de declaração.
Em consulta ao site do Governo do Estado, há indícios de que as embargantes já foram nomeadas.
Posto isso, intime-se as embargantes, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se quanto ao interesse de agir no recurso, de forma clara e precisa.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado